Tribunal: TJDFT
Processo: 0743175-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0743175-36.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCUS JOSE DA SILVA BARROS AGRAVADO: FILIPE AUGUSTO SNEL DE OLIVEIRA BARROS, PAULO VITOR SNEL DE OLIVEIRA BARROS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCUS JOSE DA SILVA BARROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de no 0730193-13.2018.8.07.0015, deferiu o pleito de penhora de percentual do salário do agravante. Em suas razões recursais, o agravante narra, em síntese, ter comprovado que os valores penhorados são provenientes de salário, sendo, pois, impenhoráveis segundo doutrina e jurisprudência, especialmente, o que decidido no REsp 1184765/PA. Afirma que a regra do artigo 833 do CPC, por resguardar a sobrevivência e a dignidade do devedor/executado, não comporta interpretação extensiva de modo a autorizar a retenção de 30% da verba salarial, tanto mais porque decorrentes da sua única fonte de renda, que são honorários médicos por atendimentos feitos Hospital do Lago Sul S/A (Hospital Daher). Colaciona precedentes em abono à sua tese. Aduz estarem presentes os requisitos, previstos no artigo 300 do CPC, para concessão da tutela de urgência. Por tal motivo, pede a imediata liberação dos valores penhorados, pois absolutamente impenhoráveis, conforme sustenta. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em exame preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando que se trata de trata de matéria controvertida no âmbito deste Tribunal, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, apenas para que os valores penhorados não sejam levantados até julgamento do presente pelo Colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator